Tribunal: STF
Processo: ARE 1472378
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. 
LIMITES. ALEGAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OUTROS DIREITOS DE IGUAL HIERARQUIA: TEMA 837 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



    Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. LIMITES. DANO EXTRAPATRIMONIAL OU A DANO MORAL COLETIVO. 1. A Constituição Federal traz em seu bojo garantias assecuratórias da liberdade de expressão e de imprensa, elencando, também, os limites ao exercício dessa liberdade no § 1º do art. 220 
(art. 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV, também da CF – livre manifestação do pensamento e vedação ao anonimato, direito de resposta, possibilidade de indenização por dano à imagem, respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, direito de acesso à informação e garantia de sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional). 2. A manifestação jornalística no sentido da inutilidade magnífica da prática de capoeira dentro do Projeto Educação em Favelas, a despeito de ser contundente, ácida e até irônica, não a convola em um ato ilegal; pelo contrário, o tom utilizado não desborda dos limites inerentes à atividade crítica, de sorte que está albergado pelo direito constitucional de plena liberdade de imprensa” 
(e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. LIMITES. DANO EXTRAPATRIMONIAL OU A DANO MORAL COLETIVO. 1. A Constituição Federal traz em seu bojo garantias assecuratórias da liberdade de expressão e de imprensa, elencando, também, os limites ao exercício dessa liberdade no § 1º do art. 220 
(art. 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV, também da CF – livre manifestação do pensamento e vedação ao anonimato, direito de resposta, possibilidade de indenização por dano à imagem, respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, direito de acesso à informação e garantia de sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional). 2. A manifestação jornalística no sentido da inutilidade magnífica da prática de capoeira dentro do Projeto Educação em Favelas, a despeito de ser contundente, ácida e até irônica, não a convola em um ato ilegal; pelo contrário, o tom utilizado não desborda dos limites inerentes à atividade crítica, de sorte que está albergado pelo direito constitucional de plena liberdade de imprensa” (fl. 1, 
e-doc. 16)



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e IV do art. 3º, incs. IV, V e X do art. 5º, o § 6º do art. 37, o § 1º do art. 215, os incs. I, II e III do art. 216 e o 
§ 1º do art. 220 da Constituição.



    Narra “trata[r]-se o caso de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de Televisão Lages Ltda., TVSBT Canal 4 de São Paulo e União, visando à condenação das duas primeiras rés na obrigação solidária de indenizar por danos morais coletivos e de disponibilizar gratuitamente espaço televisivo para divulgação de campanha publicitária destinada à promoção de direitos humanos, em tempo e periodicidade a ser definido pelo juízo, tendo em vista declarações discriminatórias proferidas pelo comunicador Luís Carlos Prates em programa televisivo exibido em 04.04.2012; bem como à condenação da União à obrigação legal de fiscalizar a empresa ré de maneira a prevenir lesão à sociedade por divulgação de programas de caráter discriminatório e à obrigação subsidiária de indenização pelas lesões havidas” (fls. 2-3, e-doc. 18).



    Assevera que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem “viola os dispositivos constitucionais acima referidos, pois se observa, do teor da manifestação objeto do processo, que, para além do eventual exercício de crítica ao programa social criado pelos gestores públicos sob a ótica daquilo que seria mais conveniente ao interesse público, há também uma clara manifestação de ofensivo desvalor em relação às práticas da capoeira e da percussão, elementos esses notoriamente associados à cultura e à identidade da população afro-brasileira” 
(fl. 16, e-doc. 18). 



    Complementa que, “quando o discurso se dirige a tais práticas como ‘perda de tempo’, ‘inutilidade magnífica’, ou ‘coisas que nos levam a nada’, diminuindo a sua significação mediante a vinculação a meros atos primitivos e rudimentares de ‘bater tambor’ ou ‘levantar o pé’, bem como equiparando-as a uma ‘arte barata’, há um claro afastamento da atividade crítica que compõe as liberdades de manifestação do pensamento e de imprensa, passando a predominar, em tais pontos do discurso, a forma ofensiva utilizada em face do núcleo expressivo da manifestação” (fl 16, e-doc. 18).



    Defende que “o comentário manifestado em programação televisiva, no qual se veicula opinião que, em um de seus pontos, se direciona preponderantemente a atacar o valor de expressão cultural atrelada à identidade de relevante grupo formador da sociedade brasileira, historicamente alvo de discriminação, possui o condão de vulnerar a honra e a imagem de tal grupo, merecendo, pois, a devida reparação” (fl. 20, e-doc. 18).



    Sustenta que, “tendo em vista a manifestação em tela sedimentar o menosprezo e o preconceito em relação a práticas culturais que identificam, na sociedade brasileira, um determinado grupo minoritário, encontra-se em descompasso com os objetivos constitucionais da República Federativa do Brasil de ‘promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação’ e de ‘construir uma sociedade livre, justa e solidária’, bem como em descompasso com as obrigações do Estado de proteger as manifestações culturais de grupos participantes do processo civilizatório nacional, em especial das culturas indígenas e afro-brasileiras. Nessa via, também ofende a honra e a imagem, diminuindo a percepção de valor que esse grupo possui de si e que a sociedade possui com relação a esse grupo, razão pela qual enseja a devida reparação, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição Federal” (fls. 23-24, e-doc. 18).



    Frisa que, “ao adjetivar de maneira simplória as manifestações culturais, como ‘coisas que nos levam a nada’ e como ‘inutilidade magnífica’, ao diminuir seu significado apontando-as como meros atos primitivos de ‘bater o tambor’ e ‘levantar o pé’, bem como associá-las a ‘arte barata’, nota-se que a crítica, embora a pretexto de elevar a tese educativa defendida, acaba invalidando o objeto criticado, transformando-se em ofensa à dignidade dos grupos que encarnam tais práticas. Nessa via, a inferiorização de tais manifestações culturais gera, por consequência, uma imediata inferiorização do grupo cuja identidade a elas se vincula, gerando prejuízos ao valor próprio que os integrantes desse grupo possuem de si (honra subjetiva) e à imagem que esse grupo possui perante a sociedade como um todo (honra objetiva)” (fl. 30, e-doc. 18).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido, a fim de dar provimento à apelação do Ministério Público Federal, com o julgamento de procedência dos pedidos deduzidos na ação civil pública” (fl. 34, e-doc. 18). 



    3. O Vice-presidente do Tribunal Regional Federal inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 (e-doc. 26). 



    Neste agravo, o Ministério Público Federal argumenta que “a Súmula nº 279 desse Eg. STF não veda a revaloração fático-probatória para conferir nova qualificação jurídica a fatos já estabelecidos como existentes no acórdão da Corte Regional e o que se busca, com a interposição deste recurso extraordinário, é justamente a qualificação jurídica correta dos fatos adiante apontados” (fl. 6, 
e-doc. 30).



    Ressalta que, “no recurso extraordinário interposto não se visa a modificar uma linha sequer da referida premissa fática, mas apenas a se discutir se a referida manifestação, proferida por jornalista comentarista da primeira ré, tal como transcrita na sentença e no acórdão, desborda do exercício legítimo do direito de crítica e de opinião que compõem as liberdades de imprensa e de livre manifestação do pensamento, atacando a honra e imagem da comunidade afrodescendente em particular e da sociedade brasileira em geral, de forma a ensejar a devida reparação” (fl. 8, e-doc. 30).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo, “para que o recurso extraordinário possa seguir o seu trâmite regular, sendo, ao final, provido, tudo com o fim de assentar a melhor interpretação da Constituição Federal e, via de consequência, reformar o acórdão regional, com a final procedência dos pedidos da parte autora” (fl. 16, e-doc. 30).



    4. A Subprocuradora-Geral da República, com vista dos autos, emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do agravo para conhecer e prover o recurso extraordinário. Veja-se a ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. ALEGADO DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. MANIFESTAÇÃO JORNALÍSTICA SOBRE O PROJETO ‘EDUCAÇÃO EM FAVELAS’, EM QUE O JORNALISTA SUPOSTAMENTE TERIA ATACADO A CAPOEIRA OU A CULTURA AFRO-BRASILEIRA E OS GRUPOS QUE COM ELA SE IDENTIFICAM. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO PELO TRF/4ª REGIÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º, I E IV, 5º, IV, V E X, 37, § 6º, 215, § 1º, 216, I, II E III, E 220, § 1º, DA CF/88. PROCEDÊNCIA. MANIFESTAÇÃO JORNALÍSTICA QUE ATACA O VALOR DE EXPRESSÃO CULTURAL ATRELADA À POPULAÇÃO AFRO-BRASILEIRA, HISTORICAMENTE ALVO DE DISCRIMINAÇÃO, POSSUINDO O CONDÃO DE VULNERAR A HONRA E A IMAGEM DE TAL GRUPO, MERECENDO, POIS, A DEVIDA REPARAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE CRÍTICA. DISSEMINAÇÃO DE IDEIAS PRECONCEITUOSAS E DISCRIMINATÓRIAS. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 68).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria é constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    Superado o óbice da decisão agravada, é de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, em observância à sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Em que pese ponderáveis os argumentos deduzidos pelo apelante, não há reparos à sentença, porquanto a controvérsia restou bem equacionada à luz dos dispositivos constitucionais aplicáveis ao caso, entendimento com o qual me alinho. Senão vejamos. 



    A Constituição Federal traz em seu bojo garantias assecuratórias da liberdade de expressão e de imprensa, elencando, também, os limites ao exercício dessa liberdade no § 1º do art. 220 
(art. 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV, também da CF – livre manifestação do pensamento e vedação ao anonimato, direito de resposta, possibilidade de indenização por dano à imagem, respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, direito de acesso à informação e garantia de sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional). 



    Examinando o caso dos autos, cumpre ressaltar, primeiramente, que não desconheço que a capoeira e todas as práticas que nela estão envolvidas (jogo, dança, música, luta etc) encontra notória associação com a cultura afro-brasileira e com o grupo étnico afro-brasileiro e a firme identidade com a cultura afro-brasileira. 



    Ademais, alinho-me ao entendimento de que a prática da capoeira favorece a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos e educa as crianças na administração do tempo e espaço dentro de um movimento (http://www.montessoriano.com.br/colegio/capoeira-para-criancas), além de socializar, sendo de fundamental importância no processo educativo como um todo. 



    Não obstante, não vislumbro na manifestação atacada desvalor à ‘capoeira’, e, consequentemente, à cultura afro-brasileira e aos grupos que com ela se identificam – com dano à imagem (objetiva e subjetiva) –, tendo em vista o contexto em que inserida: a meu ver, o jornalista emitiu sua opinião – apesar de crítica, contundente, ácida e até irônica – sobre a utilidade da prática da capoeira dentro do Projeto Educação em Favelas, comentário que poderia ter sido feito em relação a outras atividades diferentes daquelas que ele entende como válidas – o melhor é educação, livros, literatura, ciência, tecnologia. 



    Com efeito, não compactuo com a assertiva de que o comentário jornalístico televisivo dirigiu-se especificamente a referir sobre o desvalor (‘inutilidade magnífica’) de importante elemento cultural diretamente ligado e traço de identidade de grupo já vítima de discriminação social: a população afro-brasileira, contribuindo para impactar o valor próprio que seus integrantes fazem de si (honra subjetiva), bem como sobre a imagem que os outros grupos lhe guardam (honra objetiva).



    Como bem salientado pelo magistrado a quo, (1) o tom utilizado não desborda dos limites inerentes à atividade crítica, de sorte que está completamente albergado pelo direito constitucional de plena liberdade de imprensa; (2) fôsse a crítica limitada unicamente a esses aspectos da cultura afro, poder-se-ia perquirir acerca de eventual abuso no exercício do direito de imprensa. Não é o caso; (3) o que o jornalista fez foi cotejar o uso do tempo – implicitamente o de recursos financeiros envolvidos – em uma atividade cultural, consabidamente de escasso retorno econômico às populações de baixa renda – e, por isso mesmo moradoras de favelas – com a oportunidade – perdida pela escolha feita – de utilizar-se o tempo e os recursos em atividades de ensino formal/profissionalizante, que exigem leitura intensiva, a ensejar melhor inserção no mercado de trabalho com maiores chances de obtenção de renda digna; e (4) a crítica não foi voltada à comunidade afro mas aos gestores do Projeto Educação nas Favelas pelo investimento, na ótica do jornalista, equivocado. Equivocado, ou não, era direito dos gestores escolher ao seu alvedrio; como era, e é, direito do jornalista manifestar sua crítica pela opção eleita. Disso não ressai abuso de direito algum. 



    Destarte, nos termos do acima exposto, irretocável a sentença. 



    Em face do disposto nas súmulas nºs 282 e 356 do STF e 98 do STJ, e a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores, explicito que a decisão não contraria nem nega vigência às disposições legais/constitucionais prequestionadas pelas partes.



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação” 
(fls. 18-19, e-doc. 12).



    No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 662.055-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como os da inviolabilidade da honra e da imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas” (Tema 837).



    Ao manifestar-se pela repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso ressaltou:



    “A questão constitucional em exame consiste em definir os limites da liberdade de expressão, ainda que do seu exercício possa resultar relevante prejuízo comercial, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas que lhe possam ser legitimamente impostas.



    20. A construção de parâmetros a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e outros direitos constitucionais é matéria de evidente repercussão geral, sob todos os pontos de vista (econômico, político, social e jurídico), haja vista a relevância e a transcendência dos direitos envolvidos num Estado Democrático de Direito.



    21. Além disso, a decisão recorrida, ao impor limites e restrições àquilo que a recorrente pode publicar em sua página eletrônica, aparentemente contrariou o entendimento deste Tribunal, o que basta para o reconhecimento da repercussão geral (CPC, art. 543-A, § 3º). Bem o demonstra o deferimento da medida liminar na Rcl 11.292 pelo eminente Min. Joaquim Barbosa, por aparente violação à ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, em cuja ementa constam, entre outros pontos, os seguintes:



    ‘Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. (...)



    Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a livre e plena manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta 
e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. (…)



    Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. (…)



    Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público.’



    22. Em certa medida, a hipótese em exame assemelha-se ao célebre caso Lüth (1958), considerado o mais importante da jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão sobre direitos fundamentais, em que se discutiram os limites da liberdade de expressão exercida um cidadão que convocou um boicote aos filmes de um famoso diretor de cinema, por seu passado nazista.



    23. Diante do exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer 
a repercussão geral da questão constitucional em exame” (DJe 3.9.2015).



    Com fundamento no Tema 837 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinam a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 837 E 995. ARTIGOS 1.036 
A 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DEBATIDA E A CONTROVÉRSIA DO TEMA 1.119. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 
2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1387266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022. 
2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, visto que adequada à espécie o enquadramento nos Temas 837 e 995, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.388.072-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO DE VÍDEO EM SÍTIO ELETRÔNICO. ALEGADA VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. DEFINIÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM CONTRAPOSIÇÃO A OUTROS DIREITOS DE IGUAL HIERARQUIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 837. RE 662.055. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF)” (ARE n. 1.202.394, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.5.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados: ARE n. 1.531.320-ED, decisão monocrática, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 9.4.2025; ARE n. 1.505.748, decisão monocrática, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.8.2024; ARE n. 1.449.573, decisão monocrática, de minha relatoria, DJe 27.5.2024; ARE n. 1.408.649-AgR-segundo, decisão monocrática, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.2.2024; ARE n. 1.446.397, decisão monocrática, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.2.2024; RE 
n. 1.466.260-AgR, decisão monocrática, Relator o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 8.1.2024; ARE n. 1.343.607, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.2.2022; ARE n. 1.202.394, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.5.2019; ARE n. 1.179.835-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.3.2019; ARE n. 999.610-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2018.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pelo exposto, determino a imediata devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 662.055, Tema 837, pelo Supremo Tribunal Federal e, depois do julgamento do paradigma, exercer eventual juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora